Tribunal: TJSP
Processo: 2019035-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Pretensão do executado de que seja reconhecida a prescrição intercorrente – Descabimento – Hipótese em que não ficou evidenciada a inércia da agravada por prazo superior ao prazo prescricional de direito material de seis meses – Não houve inércia da exequente, não se encontrando a execução suspensa por prazo superior ao prazo prescricional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Pretensão do executado de que seja reconhecida a prescrição intercorrente – Descabimento – Hipótese em que não ficou evidenciada a inércia da agravada por prazo superior ao prazo prescricional de direito material de seis meses – Não houve inércia da exequente, não se encontrando a execução suspensa por prazo superior ao prazo prescricional – Não aplicação da alteração prevista na Lei 14.195/2021 - RECURSO DESPROVIDO.